Tribunal: TJMT
Processo: 1019712-44.2021.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019712-44.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Receptação, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[AGUINALDO JOSE DO NASCIMENTO - CPF: 915.129.051-00 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS (IMPETRADO), ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (ADVOGADO), ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (IMPETRANTE), JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS-MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: AGUINALDO JOSE DO NASCIMENTO
IMPETRANTE: ARY DA COSTA CAMPOS

IMPETRADO: JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS

EMENTA

HABEAS CORPUS – FURTO QUALIFICADO E RECEPTAÇÃO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – TESE DE ILEGALIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR – IMPROCEDÊNCIA –
REITERAÇÃO DELITIVA
- NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – ORDEM DENEGADA.

A prisão cautelar é medida excepcional, podendo ser imposta somente quando demonstrada a efetiva necessidade de restrição ao
status libertatis
do acusado e preenchidos os demais requisitos legais.

“
A preservação da ordem pública justifica a imposição da custódia cautelar quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade"
(RHC 136.331/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1019712-44.2021.8.11.0000

PACIENTE: AGUINALDO JOSE DO NASCIMENTO
IMPETRANTE: ARY DA COSTA CAMPOS

IMPETRADO: JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS

RELATÓRIO:

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Aguinaldo José do Nascimento
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.

Narra que o paciente foi preso em flagrante, com a posterior conversão desta em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, dos crimes de receptação e furto qualificado.

Neste contexto, sustenta-se que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, além de ser possível a incidência das cautelares diversas da prisão.

Indeferi o pedido de liminar (ID 107695473).

As informações de praxe foram apresentadas (ID 108368462).

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem (ID 109760965).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: AGUINALDO JOSE DO NASCIMENTO
IMPETRANTE: ARY DA COSTA CAMPOS

IMPETRADO: JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS

VOTO:

Como relatado, o impetrante busca a revogação da prisão preventiva imposta ao paciente
Aguinaldo José do Nascimento
, alegando, em síntese,
que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, sendo possível a aplicação de cautelares menos onerosas.

Ao que se extrai do Boletim de Ocorrência n. 3157516211021110041, lavrado pela Polícia Rodoviária Federal, (id 107629990, pág. 7), o paciente foi preso em flagrante no seguinte contexto:

“Em 20 de outubro do ano de 2021, por volta das 15 horas, as equipes receberam a informação da Polícia Civil de Sonora/MS, sobre um furto a residência ocorrido naquele município, que fora utilizado um veículo VW/Virtus de placas RFW1F40. De imediato, iniciaram-se as diligências na tentativa de localizar o referido veículo. Na data de hoje, 21/10/2021, por volta das 11h, na MT-130, Zona Rural, no município de Rondonópolis/MT, uma das equipes conseguiu realizar a abordagem ao referido veículo, que tinha como motorista Aguinaldo Jose do Nascimento. Quando questionado, o Sr. Agnaldo confirmou que havia realizado o furto na data de ontem, 20/10/2021, a uma residência no município de Sonora, e que as joias furtadas haviam sido vendidas no município de Cuiabá/MT, para uma pessoa desconhecida, numa praça da cidade. Em contato com a vítima do furto, foi reconhecido por ela um anel que estava dentro do veículo Virtus. Ademais, em consulta aos sistemas, constatou-se que o veículo abordado possui ocorrência de apropriação indébita, registrada no município de Jundiaí/SP.”

Ao impor a custódia cautelar ao paciente, o juízo de primeiro grau concluiu pela presença dos requisitos autorizadores da medida, pois visualizou a existência de indícios de autoria e materialidade –
extraídos do auto de prisão em flagrante
– e a necessidade de resguardar a ordem pública.

Quanto à ordem pública, ponderou que a liberdade do paciente deve ser restringida cautelarmente, como forma de evitar a reiteração criminosa, pois é “
evidente periculosidade concreta do agente. Nesse sentido, consigno que, ao consultar o sítio do TJMT pelo nome do conduzido, verifica-se que
Aguinaldo registra QUATRO condenações criminais anteriores pela prática dos crimes de furto e receptação
, cujo
executivo de pena tramita perante o Juízo da Terceira Vara de Execuções Penais da Comarca de Juína/MT
(autos n. 0000247- 02.2016.8.11.0078), consoante extrato de antecedentes criminais acostado aos autos
”.

Assim, em linhas gerais, a decisão está baseada na presença da materialidade delitiva, somada à existência de indícios de autoria (decorrentes da prisão em flagrante) e a necessidade de resguardar a ordem pública, ante a
reiteração criminosa
do paciente.

Anoto que na prisão preventiva decretada, para fins de resguardar a ordem pública, a fim de obstar a reiteração criminosa, o juiz realiza apenas um juízo de periculosidade do agente, a partir das circunstâncias do crime, seu modo de execução e, ainda, pelo histórico social do acusado no sentido amplo,
sem encerrar o juízo de culpa acerca dos fatos
.

Assim, analisando os fundamentos utilizado na decisão hostilizada, concluo que a mesma vem acompanhada de fundamentação idônea, pois havendo elemento confiável que aponte a reiteração delitiva do paciente, a prisão cautelar a bem da ordem pública é possuidora de argumentação concreta, idônea, e, portanto, válida.

Este entendimento não diverge do externado pelos Tribunais Superiores, como se vê:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO DUPLAMENTE QUALIFICADO.
FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. REAL RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTO IDÔNEO.
PERICULUM LIBERTATIS EVIDENCIADO. (...). AGRAVO DESPROVIDO.

1. A prisão preventiva, para ser legítima à luz da sistemática constitucional, exige que o Magistrado, sempre mediante fundamentos concretos extraídos de elementos constantes dos autos (arts. 5.º, LXI, LXV e LXVI, e 93, inciso IX, da Constituição da República), demonstre a existência de prova da materialidade do crime e de indícios suficientes de autoria delitiva (fumus comissi delicti), bem como o preenchimento de ao menos um dos requisitos autorizativos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, no sentido de que o réu, solto, irá perturbar ou colocar em perigo (periculum libertatis) a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal.

2. In casu, o decreto prisional tem lastro no fundado risco de reiteração criminosa, pois o Agravante "ostenta anotações pela prática de atos infracionais e responde a outros três processos - um dos quais com condenação em primeiro grau - pela suposta prática do mesmo delito".

3. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que "
a preservação da ordem pública justifica a imposição da custódia cautelar quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
" (RHC 136.331/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020). (...)

6. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 693.452/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 11/10/2021)

Concluo, portanto, que não há constrangimento ilegal na manutenção da segregação cautelar do paciente a bem da ordem pública, já que está devidamente demonstrada a sua reiteração delitiva.

Por fim,
diante da demonstração da necessidade da medida extrema, pelas razões acima delineadas, as medidas cautelares diversas da prisão se revelam insuficientes para tutelar a situação jurídica em comento.

Ante o exposto,
denego
a ordem de habeas corpus.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2021